Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713896-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO ARAUJO ANDRE RECORRIDO: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p.u., da Lei 9.099/95 e artigos 29, I, e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado da guia de recolhimento e comprovante de pagamento da custas inicias, como é devido, mas tão somente da guia e comprovante de pagamento das custas recursais (IDs. 50555301 e 50555302). O recorrente foi devidamente intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais (ID 53263108), no entanto, quedou-se inerte (ID 53568479). Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, o recolhimento parcial ou irregular, importa em não conhecimento do recurso. Precedentes: (Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do RITR, não conheço o recurso interposto, ante a sua deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito